Tribunal: STF
Processo: Rcl 61854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (Autos nº 0031172-50.2013.8.10.0001) em julgamento de agravo interno, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.



    I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de Embargos de Declaração, impõe o desprovimento do recurso.



    II – Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) (grifei)



    III – Agravo interno desprovido.



    2. Na origem, foi proposta ação ordinária por servidores vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, na qual pleitearam a extensão de reajuste concedido a outras carreiras. O magistrado sentenciante indeferiu os pedidos formulados, alegando a inexistência de elementos que respaldem os pleitos autorais.



    3. Os servidores interpuseram recurso de apelação, ao qual foi dado provimento monocraticamente. Inconformada, a Fazenda Estadual interpôs agravo interno, desprovido.



    4. Na sequência, o Estado do Maranhão interpôs recurso extraordinário, sustentando violação à Súmula Vinculante 37 e a não observância dos paradigmas dos Temas 315 e 984. Realizado o crivo de admissibilidade, o referido recurso foi inadmitido na origem, sob a assertiva de que não teria havido o prequestionamento. Contra a decisão de inadmissão, foi interposto recurso de agravo (art. 1.042 do CPC/2015). Distribuído o agravo (ARE 1.449.427), a Presidência desta Corte inadmitiu o recurso, vislumbrando deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF), bem como a necessidade de reexame de provas e da legislação local (Súmulas 279 e 280/STF) para o deslinde da causa.



    5. Após a decisão da Presidência desta Corte que inadmitiu o ARE 1.449.427, a Fazenda Estadual ajuizou a presente reclamação. A parte reclamante sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça maranhense contrariou a orientação fixada pela Súmula Vinculante 37, porquanto teria concedido aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    8. A pretensão não merece ser acolhida.



    9. Verifico que, em face da mesma decisão reclamada, a parte reclamante já havia interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido no Juízo de origem. Contra a decisão de inadmissão interpôs-se agravo, autuado nesta Corte como ARE 1.449.427/MA. Ao analisar o referido agravo, a Presidência desta Corte negou seguimento em razão da vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 282/STF. 



    10. Nesse contexto, a parte reclamante busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna acórdão já analisado pela Corte em julgamento de agravo em recurso extraordinário, o que torna inviável a presente reclamação.



    11. Ademais, não se admite o ajuizamento da reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 37.486-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 32.896-rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    12. Por fim, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 37.494, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 37.283, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e a Rcl 37.492/PE, Rel. Min. Edson Fachin.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator